Tribunal: STF
Processo: AI 367901
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegada ofensa ao
art. 5º, LIV e LV, da Constituição, que, se houvesse, seria reflexa
ou indireta, decorrente de equivocada interpretação da prova
documental, de cláusulas contratuais e de normas convencionais e
regulamentares, de reexame inviável no RE